Tribunal: TJMT
Processo: 1012275-10.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012275-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CNPJ: 04.032.829/0001-27 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE E-MAIL. BLOQUEIO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR JUSTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Cuiabá que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso às contas de e-mail contratadas pela parte autora no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00. O bloqueio dos serviços ocorreu em razão de alegada falha técnica relacionada à inconsistência de pagamento, permanecendo inativo desde 07/02/2025 até a propositura da ação, não obstante as reiteradas tentativas de solução administrativa junto ao SAC da agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da obrigação de restabelecimento dos serviços de e-mail configura-se exíguo e inexequível diante da complexidade operacional alegada pela empresa prestadora; e (ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da empresa de telefonia e a natureza coercitiva das astreintes.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa cominatória tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, constituindo meio de coerção à efetivação do provimento jurisdicional, e não penalidade pecuniária, sendo plenamente cabível nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil quando observados os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. A tutela de urgência visa assegurar a continuidade de serviços considerados essenciais, notadamente quando comprovado o bloqueio indevido e injustificado de contas de e-mail, situação capaz de gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação à parte contratante, especialmente tratando-se de pessoa jurídica que depende desses serviços para o exercício de suas atividades empresariais.

5. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, não se revela desproporcional ou desarrazoado, especialmente diante da capacidade financeira da empresa de telefonia recorrente, observando-se que o magistrado de primeiro grau poderá revisar o valor estipulado, inclusive de ofício, caso venha a constatar que este se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

6. O prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável, inexistindo fundamento idôneo a amparar a alegação de inexequibilidade, considerando que a própria empresa, em contatos administrativos precedentes, comprometeu-se reiteradamente ao restabelecimento dos serviços em prazos similares ou inferiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
"1. O valor da multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, para compelir empresa de telefonia ao restabelecimento de serviços de e-mail bloqueados indevidamente não configura excesso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da prestadora de serviços. 2. O prazo de 24 horas para restabelecimento de serviços de e-mail mostra-se razoável quando a própria empresa, em contatos administrativos, compromete-se ao cumprimento em lapsos temporais similares."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001886-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, AI 1010722-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA – ME e outros
, que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante restabelecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o acesso às contas de e-mail contratadas pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao período de 20 (vinte) dias.

A agravante sustenta, em síntese, que não lhe foi oportunizado o contraditório antes da imposição da medida, alegando que a decisão agravada é desproporcional e desarrazoada, por estabelecer prazo exíguo e multa cominatória exorbitante.

Assevera que o bloqueio das contas decorreu de falha técnica relacionada à inconsistência de pagamento, sem qualquer indício de má-fé, e que o prazo de 24 horas seria inexequível diante da complexidade operacional necessária ao restabelecimento dos serviços.

Argumenta que a multa fixada possui natureza coercitiva, e não indenizatória, devendo, portanto, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente, a limitação do valor das astreintes a R$ 100,00 (cem reais) por dia, com teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer.

Foi juntado aos autos o comprovante de preparo (Id. 281358871).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo-se íntegras as determinações contidas na decisão agravada (Id. 281570381).

As contrarrazões foram apresentadas no id. 287336883, pleiteando o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que concedeu tutela antecipada, determinando o restabelecimento imediato dos serviços de e-mail da agravada,
VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA
, com a fixação de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento, no prazo de 24 horas para cumprimento.

No caso concreto, a agravante impugna a decisão que lhe impôs obrigação de restabelecer o acesso às contas de e-mail vinculadas ao contrato n.º CRCBA0023030, especificamente:
cd.cell@terra.com.br
;
davicelson@terra.com.br
;
delbenferreiradelima@terra.com.br
e
dravivianadelben@terra.com.br
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que o prazo para o cumprimento da obrigação imposta é exíguo e que a multa fixada pelo juízo de origem revela-se excessiva, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A referida decisão foi proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA – ME
, sob a alegação de
inexistência de débito
que justificasse o bloqueio dos serviços ocorrido em
07/02/2025
, o qual permaneceu até a data da propositura da ação. Conforme consta no sistema da empresa ré, o motivo do bloqueio foi “
falta de pagamento
”.

A parte autora/agravada demonstrou que buscou insistentemente solucionar a questão junto à ré, conforme protocolo nº 20250207535371, sendo-lhe informado que o erro seria corrigido em até duas horas, por tratar-se de
falha sistêmica
— o que, entretanto, não se concretizou.

Consta, ainda, nos autos de origem, que a autora realizou diversas ligações ao SAC (0800 777 9797) e formulou reclamações por meio do chat da plataforma “Terra”, sendo-lhe reiteradamente prometido o restabelecimento do acesso em até 24 horas, o que também não ocorreu.

Por fim, no dia
10/02/2025
, foi registrado novo protocolo de reclamação na
Ouvidoria
, sob o nº 20250207535371. Na ocasião, foi solicitado novo prazo de 24 horas para a solução do problema técnico, que novamente restou ineficaz quanto ao restabelecimento do acesso.

Diante desse cenário, o magistrado de origem, em decisão liminar, determinou à parte agravante que
“restabeleça, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o acesso da parte autora às contas de e-mail vinculadas ao contrato n.º CRCBA0023030, especificamente:
cd.cell@terra.com.br
;
davicelson@terra.com.br
;
delbenferreiradelima@terra.com.br
e
dravivianadelben@terra.com.br
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 20 (vinte) dias.”

No caso dos autos, considerando-se os elementos apresentados na petição inicial, a documentação acostada e a cognição sumária própria desta fase processual,
não
se vislumbram, de plano, os pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada pela agravante.

Isso porque, a imposição de multa cominatória (
astreintes)
tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, não se tratando de penalidade pecuniária, mas de meio de coerção à efetivação do provimento jurisdicional.

Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência visa assegurar a continuidade de serviços considerados essenciais, notadamente quando comprovado o bloqueio indevido e injustificado, capaz de gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação à parte autora.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REPAROS EM LINHAS TELEFÔNICAS – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - TESE DE ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.”

(N.U 1001886-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024). (destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(
N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022). (grifo nosso)

Ademais, cumpre registrar que, em observância ao princípio da razoável duração do processo, não vislumbro fundamentos aptos a justificar o afastamento ou a redução da multa cominatória fixada, sobretudo porque o magistrado de primeiro grau poderá, inclusive de ofício, revisar o valor estipulado, caso venha a constatar que este se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, o valor da multa diária, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional ou desarrazoado, especialmente diante da capacidade financeira da empresa de telefonia, ora recorrente.

No que se refere ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, constata-se que o lapso temporal de
24 (vinte e quatro) horas
fixado pelo Juízo de origem
mostra-se razoável
, inexistindo fundamento idôneo a amparar a insurgência manifestada pela agravante nesse ponto.

Outrossim, não se vislumbra a presença de perigo de dano ao resultado útil do processo que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo possível aguardar que a Turma Julgadora, após a devida formação do contraditório, especialmente por meio da contraminuta, delibere com maior segurança sobre o mérito do presente recurso, à luz dos elementos que ainda serão carreados aos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025